Tribunal: TJBA
Processo: 8033260-14.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033260-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELINA MARIA DE JESUS LIMA e outros (8)

Advogado(s)
:
SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES, VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES, FELIPPE FERNANDES VIEIRA

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MENÇÃO EXPRESSA A NULIDADE DOS TERMOS DE REPACTUAÇÃO. INEFICÁCIA POR FALTA DE FORMA LEGAL E POR AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ART. 842 DO CC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a homologação de acordos extrajudiciais tidos como nulos por ausência de forma legal e assinatura das partes, mantendo o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado deixou de enfrentar fundamentos relevantes constantes das contrarrazões do agravo, especialmente quanto à validade dos termos de repactuação e ao proveito econômico das agravantes, bem como se incorreu em erro material ao reconhecer a inexistência de vontade das partes e vícios nos acordos.

III. Razões de decidir: Não se constata omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. A decisão enfrentou de forma suficiente os pontos relevantes, com análise expressa dos vícios de forma e ausência de homologação judicial dos termos, conforme art. 842 do Código Civil. A alegação de erro material, fundada na premissa de que os termos estavam devidamente assinados, reflete mera inconformidade com a interpretação jurídica adotada no acórdão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco ao acolhimento de pretensões baseadas em mero inconformismo. Não se reconhece omissão ou erro material quando a decisão judicial enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos controvertidos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033260-14.2023.8.05.0000
, em que figuram como Embargante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como Embargados SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça